Tribunal: STF
Processo: RE 1299817
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que, em mandado de segurança, determinou a nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas disponibilizadas pelo edital do concurso público, por não restar demonstrada justificativa apta a excepcionar o direito à nomeação, ainda que atingido limite prudencial de gastos com pessoal indicado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Correto o acórdão recorrido.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 598.099/MS, Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 161/RG, firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo. 
    Quanto à insurgência da recorrente no sentido de “(...) estar no limite prudencial de gastos com pessoal, vendo-se proibido em proceder ao provimento de cargos públicos”, circunstância que, portanto, diferenciaria a hipótese dos autos daquela tratada na tese de repercussão geral, compreendo que divergir do pronunciamento de origem demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos, o que denota a inadmissibilidade, no ponto, do apelo extraordinário – incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 946.254/RJ, Ministro Marco Aurélio, RE 1.219.534- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moares. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 598.099-RG/MS – CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    (ARE 995.230-AgR/AM, Ministro Celso de Mello)
    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral da alegada ausência de fundamentação, reafirmou a jurisprudência da Corte segundo a qual:
    “(...) o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento-791.292/PE, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13.8.2010). 
    Portanto, não conheço do recurso extraordinário no ponto em que impugna tal capítulo do acórdão recorrido.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator